Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO EM ANDAMENTO. ALTERAÇÃO DE INSCRIÇÃO. RESERVA DE VAGA. DEFICIÊNCIA. DIAGNÓSTICO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de mandado de segurança que objetiva afastar suposta omissão da autoridade apontada como coatora em alterar a inscrição do ora impetrante no concurso público de ingresso na carreira do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, para que passe a figurar na reserva de vagas destinadas aos candidatos com deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão submetida a julgamento consiste em definir se subsiste eventual ilegalidade na condução do certame, especificamente no que concerne à alteração pretendida pelo ora impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança constitui ação de natureza civil, segundo o mandamento constitucional do art. 5°, inc. LXIX, voltada à proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3.1. Afigura-se indispensável à concessão da segurança a comprovação, de plano, dos elementos necessários e suficientes à demonstração do direito líquido e certo reivindicado pelo impetrante que, no particular, diz respeito à alteração de sua condição como candidato em concurso público, para que possa concorrer às vagas de pessoa com deficiência.
4. O edital do concurso público detém força normativa que vincula tanto os candidatos quanto a própria Administração, em decorrência e em prestígio aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, isonomia e vinculação ao edital.
5. Afigura-se extemporânea a pretensão do impetrante em concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, notadamente porque não preenchidas as condições necessárias ao tempo da inscrição no concurso público.
6. A alteração da modalidade de inscrição, quando já iniciado o processo seletivo, comprometeria a segurança jurídica e, inclusive, a moralidade administrativa, ante a alteração casuística das normas gerais para atender à necessidade específica de um único candidato.
IV. DISPOSITIVO.
7. Denegada a segurança.